Tribunal: STF
Processo: Rcl 26881
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Poder Executivo Estadual do Rio de Janeiro – Sindserj, e pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos Estaduais e Municipais do Estado do Rio de Janeiro – Fessperj, contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça – TJRJ e do Governador do Estado fluminense.
    O reclamante alega, em síntese, violação da autoridade do acórdão proferido no RE 785.664/DF, de minha relatoria, processo de índole subjetiva.
    Narra o seguinte:
    “[...] o 1º Reclamante impetrou Mandado de Segurança no Órgão Especial do TJERJ nº 0035550- 71.2011.8.19.0000 contra ato do Excelentíssimo Governador do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido denegada a Segurança, o que ensejou a propositura do RMS n.º 40.628, distribuído à Relatoria da Exmª. Ministra Eliana Calmon, que mudou o julgado e concedeu Segurança, determinando que o então Recorrido recolhesse a contribuição sindical de todos os servidores ativos do poder Executivo estadual e repassasse à CEF, que faria o rateio entre as entidades confederativas, no que foi acompanhada por unanimidade pelos Exmos. Ministros da Segunda Turma do STJ.
    3. Inconformado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs Recurso Extraordinário nº 785.664, cuja relatoria coube ao Exmº. Ministro Ricardo Lewandowski, que ratificou o entendimento do E. STJ e negou seguimento ao R.E. supracitado, cujo acórdão, ratificado em sede de Agravo Regimental transitou em julgado em 22/08/2014, conforme tela de Acompanhamento Processual em anexo.
    4. Diante da inércia do Estado do Rio de Janeiro em proceder ao referido desconto da contribuição sindical no contracheque de seus funcionários, o ora 1º Reclamante inaugurou a fase de cumprimento de sentença, haja vista o trânsito em julgado do Acórdão.
    5. Nesta toada, verificamos que a resistência do Estado do Rio de Janeiro em cumprir o acórdão, por si só, já representa afronta à Decisão desse E. STF a ensejar a propositura da Reclamação, o que não foi levado a cabo por motivos alheios. Fato é que há quase três anos o 1º Reclamado posterga o cumprimento de uma Decisão de simplicidade franciscana: lançar o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento em relação a todos os funcionários do Poder Executivo daquela Unidade da Federação!
    6. Não bastasse a recusa, pura e simples, de cumprir o julgado, o 1º Reclamado, desta feita com a ajuda prestimosa do 2º Reclamado inovou, marcando Audiência Especial de Conciliação (cópia em anexo) para resolver limites para o cumprimento do julgado!
    7. Data venia, tal audiência jamais deveria ter sido designada! Decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida e não revolvida para se estabelecer limites para o cumprimento, conhecendo-se de fatos novos supervenientes e não discutidos no processo originário. De qualquer forma, o Reclamante, premido pela falta de recursos para promover seu mister, aceitou participar da dita audiência chegando mesmo a realizar um acordo com o MP e Defensoria Pública para isentar os funcionários desses órgãos do pagamento da referida Contribuição.
    8. Entretanto, curiosamente, a então 1ª Vice-Presidente do TJERJ no exercício da Presidência mais uma vez inovou, trazendo para os autos cinco outros sindicatos (que jamais fizeram parte do processo) reservando quotas-parte, sob a alegação do princípio da especialidade, excluindo outras duas categorias, a dos Policiais Militares e Bombeiros, em razão da impossibilidade de sindicalização dessas categorias.
    9. Não se nega que a legislação brasileira prevê a divisão do funcionalismo por especialização da categoria, mas, também é fato que tais sindicatos jamais propuseram qualquer medida para garantir tal recolhimento. Ou seja, como diz o velho brocardo: ‘O Direito não socorre quem dorme’!
    10. Mais uma vez fica claro a campanha orquestrada pelos vários órgãos do Estado para impedir ou postergar o cumprimento do decisum dos dois tribunais superiores que atuaram no feito, STJ e STF, respectivamente.
    11. Mas, o auge do absurdo ainda estava por vir. E veio através da Decisão absolutamente teratológica do Exmº. Sr. Presidente do TJERJ em 06/03/2017 que, inovando mais uma vez, determinou a suspensão da execução para apreciação de inúmeros Agravos de Instrumento interpostos por incontáveis sindicatos que acham que têm direito à percepção de tal verba! Ou seja, instaurou-se a balbúrdia processual a despeito da escorreita Decisão do E. STJ confirmada por esse E. STF, tanto no RMS, como no posterior Agravo Regimental, todos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro!
    12. Com efeito, todas as Decisões mencionadas estão viciadas, porquanto envolvem questão de mérito já decididas em instância superior e transitada em julgado, não sendo possível estabelecer limites para a consecução do ato: os limites são a coisa julgada e não se pode mais incluir nenhum pretendente, posto que jamais fizeram parte da relação processual e que só tomaram conhecimento da mesma em razão da grande repercussão que teve na mídia local e regional” (págs. 2-5 da petição inicial).
    Assevera, assim, que
    “[...] observa-se inexplicável recusa em promover a satisfação do v. Acórdão, tanto por parte do Exmº. Presidente do TJERJ, quanto pelo do Exmº. Governador do Estado. Este, por procrastinar o feito indefinidamente, levantando teses ultrapassadas; aquele, por permitir o uso procrastinatório dos expedientes processuais e ainda trazer para o processo outros sindicatos que permaneceram inertes, vendo o direito que ora postulam esvair-se sem qualquer objeção.
    17. Importante salientar que o manejo deste remédio constitucional não se dá como sucedâneo recursal; ao revés, o manejo adequado do instrumento recursal no RMS 40.628, desembocou no R.E. 785.664, cujo Acórdão está sendo vulnerado pelos Reclamados ao recusarem-se a cumprir seu desiderato, negando-lhe vigência, o que enseja o manejo da presente Reclamação, vislumbrando-se todos os elementos extrínsecos e intrínsecos à sua propositura.
    18. Com efeito, na hipótese em tela, verifica-se aderência estrita e absoluta pertinência temática entre o objeto da Reclamação com as Decisões que lhe deram causa e o paradigma constitucional violado, ensejando, pois, a propositura da mesma.
    19. Há de se registrar, também, a inocorrência do disposto no art. 955, § 5º, II do CPC, porquanto nas instâncias ordinárias o feito originário já tramitou além do que deveria, haja vista tratar-se de ação mandamental que, por sua essência, não deve ter dilação probatória, característica esta que esta sendo violada pelo 1º Reclamado.
    20. Por se tratar de Mandado de Segurança, a qualquer momento o 1º Reclamado pode encerrar a indevida dilação probatória e deixar o Reclamante em situação inadequada e sem alternativa à desvirtuação do remédio heroico como está sendo feito pelo 1º Reclamado.
    21. Nesta toada, impõe-se o manejo da Reclamação Constitucional como remédio hábil a fazer não só com que a autoridade da Decisão desse E. STF seja cumprida, mas que o seja em tempo hábil a ponto de não inviabilizar uma instituição que necessita dos recursos indevidamente bloqueados para a manutenção e consecução dos seus objetivos primários” (págs. 5-6 da petição inicial).
    Ao final, requer
    “[...]
    28.1 O conhecimento da presente Reclamação Constitucional e o deferimento liminar da tutela de urgência para desbloquear os valores retidos por determinação do 1ª Reclamado;
    [...]
    28.3 No mérito, a procedência da Reclamação para cassar a Decisão do 1º Reclamado de suspender a execução do processo originário e determinar o desbloqueio com o consequente recolhimento à CEF dos valores bloqueados por determinação do 1º Reclamado para que esta instituição proceda ao rateio das cotas pertencentes a cada integrante do Sistema Confederativo;
    [...]
    28.5 A condenação do 2º Reclamante no ônus da sucumbência, haja vista sua resistência em cumprir o julgado na ação originária, que deu azo a presente Reclamação” (págs. 9-10 da petição inicial). 
    As autoridades reclamadas prestaram informações prévias (documentos eletrônicos 7 e 13).
    Em 29/9/2017, deferi a liminar para excluir a Fessperj do polo ativo e para determinar o desbloqueio de valores retidos incontroversos e devidos ao Sindserj (documento eletrônico 23).
    Ato contínuo, a Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais no Estado do Rio de Janeiro – FASP, e a Central dos Sindicatos Brasileiros – CSB ingressaram com pedido de admissão como amici curiae e pleitearam a reconsideração da decisão liminar (documentos eletrônicos 28 a 44).
    O reclamante opôs embargos de declaração (documento eletrônico 45).
    O Governador do Estado do Rio de Janeiro também ajuizou aclaratórios (documento eletrônico 50), os quais foram contra-arrazoados pelos reclamantes (documento eletrônico 56).
    As partes apresentaram novas manifestações contidas nos documentos eletrônicos 61, 64, 74, 81, e 87.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pela parcial procedência da reclamação (documento eletrônico 115).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, entendo que o caso é parcial procedência do pedido.
    Inicialmente, reafirmo a ilegitimidade ativa da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos Estaduais e Municipais do Estado do Rio de Janeiro – Fessperj.
    Com efeito, a entidade não foi parte no processo cuja decisão se aponta como desrespeitada. Na origem, o mandado de segurança foi impetrado apenas pelo Sindserj. Não pode, portanto, a Fessperj, que não foi parte no feito, buscar o cumprimento de decisão proferida em processo de índole subjetiva.
    Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes.
    Nessa linha de argumentação, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF E RE 870.947-RG/SE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. O RECLAMANTE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Não se admite a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma.
    II - Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, sem eficácia geral e vinculante, somente são legitimadas, ao manejo da reclamação, as partes que compuseram a relação processual do acórdão paradigma, circunstância que não se verifica na espécie.
    III - É inadmissível a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 32.122-AgR/MG, de minha relatoria, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROLATADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. NÃO CABIMENTO.
    O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, em que não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, l , da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 13.610-AgR/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, grifei).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl 4.381AgR/MG, Relator Ministro Celso de Mello, grifei).
    Pela mesma razão, indefiro o pedido de ingresso da FASP e da CSB como amici curiae.
    Acrescento que a participação como amigo da Corte em processos subjetivos possui idêntica natureza da habilitação nos processos de jurisdição abstrata, qual seja, eminentemente instrutória, a fim de introduzir elementos que possam subsidiar um debate mais completo e adequado da matéria pelo órgão julgador competente.
    Assim, cabe ao relator a análise do binômio relevância-representatividade, previsto no art. 7°, § 2°, da Lei 9.868/1999, por analogia aqui aplicável, conjuntamente, com a avaliação dos benefícios auferíveis dessa participação.
    Nesse sentido: ‘[a] presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado’ (ADI 3.460/DF-ED, Rel. Min. Teori Zavascki - grifei).
    Feitas essas considerações, passo à análise do mérito.
    No processo originário, o Sindserj impetrou mandado de segurança contra ato do Governador do Estado, com objetivo de assegurar o repasse da contribuição sindical devida pelos servidores públicos estaduais.
    Vencida nas instâncias ordinárias, a entidade sindical veio a obter êxito no Recurso em Mandado de Segurança 40.628/RJ, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SERVIDORES PÚBLICOS - LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO - CABIMENTO DO MANDAMUS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA - PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE MÁCULA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. Sindicato devidamente registrado, representando categoria profissional, com unicidade de representação, detém legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando receber em repasse as contribuições sindicais da categoria que representa.
    2. Adequabilidade da via mandamental porque não se trata de ação de cobrança e sim de parcela devida por força de lei, afastando-se o teor da Súmula 269/STF.
    3. A obrigação dos servidores públicos contribuírem para o Sindicato já está sedimentada na jurisprudência do STJ.
    4. Recurso ordinário provido” (grifei).
    Inconformado, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário perante esta Corte, ao qual foi negado provimento por unanimidade, in verbis:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. PRECEDENTES. REPRESENTATIVIDADE. UNICIDADE. CATEGORIA DIFERENCIADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É exigível dos servidores públicos civis a contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, ‘in fine’, da Constituição.
    II – O exame da representatividade de entidade sindical em relação a determinada categoria demanda o exame do conjunto fático-probatório dos autos, sendo incabível nesta sede recursal. Incidência da Súmula 279/STF.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 785.664-AgR/DF - grifei).
    Como relator do recurso, proferi o seguinte voto-condutor:
    “Bem reexaminada a questão, verifica-se que a decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas.
    Isso porque, conforme consignado na decisão ora agravada,
    ‘O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal, no sentido da obrigatoriedade da contribuição sindical dos servidores públicos civis, prevista no art. 8º, IV, da Constituição’.
    Quanto à alegação de que ‘mais de uma organização sindical estaria atuando em território fluminense: em relação aos professores, o autor e o Sindicato dos Professores; em relação aos policiais civis, o autor e o Sindicato dos Policiais Civis’, e assim sucessivamente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA PROFISSIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
    1. Nos termos da Súmula 29/STF, é inviável, na instância recursal extraordinária, o reexame de fatos e provas constantes dos autos.
    2. De mais a mais, o tema alusivo à incompetência da Justiça estadual não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Colegiado de origem. Pelo que é de incidir a Súmula 282/STF.
    3. Agravo regimental desprovido’ (RE 478.458-AgR/RS, Rel. Min. Ayres Britto. Segunda Turma).
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sindicato. Representação. Base territorial. Categoria diferenciada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 29 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido’ (RE 589.456-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli. Primeira Turma).
    Isso posto, nego provimento ao agravo regimental” (grifei).
    Observa-se, portanto, que, no recurso que originou esta reclamação, o Estado do Rio de Janeiro já havia suscitado questionamentos a respeito da representatividade sindical, matéria que não foi enfrentada por este Tribunal, por incidir, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.
    É dentro desses limites objetivos e subjetivos que deve ser aferida a eventual violação da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.
    No caso, foi reconhecido o direito líquido e certo do reclamante de receber os repasses relativos à contribuição.
    Ainda que tenha havido um reconhecimento formal pelo Tribunal de origem e pelo Governador do Estado da necessidade de cumprimento da decisão, a injustificada oposição de obstáculos processuais e o decorrente atraso na implementação da medida judicial equivale, na prática, ao seu descumprimento, o que justificou o ajuizamento desta reclamação.
    Por essa razão, é de direito tornar definitiva a ordem expedida no deferimento da tutela liminar, consistente no repasse das contribuições de servidores inequivocamente representados pelo Sindserj.
    Quanto às demais questões, surgidas no contexto da fase de cumprimento de sentença a qual tramitou no Tribunal de origem, em especial sobre a representatividade sindical e o interesse de outras entidades sindicais em obter as parcelas que eventualmente lhes caibam, trata-se de matéria estranha à controvérsia decidida no bojo do RE 785.664/RJ. Ante a ausência de um parâmetro no paradigma invocado, não pode esta Suprema Corte inovar, ou seja, decidir além dos limites objetivos e subjetivos da causa originária em reclamação constitucional.
    Ressalto, nesse contexto, que a jurisprudência desta Suprema Corte exige que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. Assim, os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo STF, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.
    2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada.
    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS do ora reclamante.
    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.
    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).
    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Relator Ministro Luiz Fux, grifei).
    Reitero que a fase de cumprimento de sentença é uma nova contenda e, abarcando questões que não foram objeto do mandado de segurança, não faz surgir o direito de acesso per saltum ao Supremo Tribunal Federal pela via reclamatória.
    Em suma, é incabível utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade incompatível com a destinação que lhe foi atribuída pela Carta Magna, segundo a jurisprudência desta Corte. A propósito, invoco trechos da ementa do acórdão na Rcl 7.422-AgR/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (grifei).
    Por fim, é oportuno transcrever o parecer do Ministério Público Federal, que trouxe à luz os desdobramentos do trâmite do processo executório na origem:
    “[...] em sede de execução, a controvérsia cinge-se sobre quais seriam os servidores abrangidos pela concessão da segurança, de modo que não poderiam ser recolhidas e repassadas ao SINDSERJ contribuições de servidores que possuem sindicatos específicos.
    Conforme consta dos autos, os agravos internos interpostos pelo Estado do Rio de Janeiro, que justificaram a suspensão dos repasses, foram julgados. O acórdão restou assim ementado, verbis (fl. 295):
    ‘AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRIBUIÇÃO ANUAL COMPULSÓRIA ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 13.467/17, DEVIDA POR TODO E QUALQUER SERVIDOR, SEJA ELE SINDICALIZADO OU NÃO. A RELAÇÃO DOS SERVIDORES CUJA CONTRIBUIÇÃO SERÁ DESTINADA AO IMPETRANTE SE DÁ POR EXCLUSÃO, OU SEJA, SERÁ DEVIDA POR TODO SERVIDOR QUE NÃO SE ENCONTRE VINCULADO A UM SINDICATO ESPECÍFICO. INCUMBE AO ESTADO IDENTIFICAR ESSES SERVIDORES E PROCEDER AO RECOLHIMENTO DA RESPECTIVA CONTRIBUIÇÃO. DECISÃO DO STJ (RMS 40.628) QUE, RECONHECENDO O DIREITO DO IMPETRANTE EM RECEBER A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, NÃO LIMITOU OS DESCONTOS AO ANO DE 2011. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO QUE SE DÁ SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO’.
    Na ocasião, restou claro que o SINDSERJ é dotado de representação genérica, sendo residual, ou seja, abrange todos os servidores que não sejam vinculados a um sindicato específico: 
    ‘[...] O agravante alega iliquidez do título judicial, uma vez que o Estado não dispõe da lista de servidores vinculados, exclusivamente ao impetrante.
    No entanto, não se faz necessário discriminar quais os servidores que seriam vinculados ao impetrante.
    O presente mandamus esclareceu que o impetrante é dotado de representação genérica, ou seja, sua representação é residual, abrangendo todos os servidores que não sejam vinculados a um sindicato específico.
    A contribuição sindical é uma contribuição anual de cobrança compulsória, até o advento da Lei nº 13.467/2017, ao qual era reconhecida a natureza jurídica de tributo, sendo devida por todo e qualquer servidor, seja ele sindicalizado ou não, e a relação dos servidores cuja contribuição será destinada ao impetrante se dará por exclusão, ou seja, por se tratar de sindicato de representação genérica, a contribuição sindical a ser recolhida a seu favor será devida por todo servidor que não se encontre vinculado a um sindicato específico. 
    Inexiste a alegada violação ao princípio da cooperação processual, onde o agravante alega que o impetrante deveria depositar em juízo a lista de seus sindicalizados.
    Como afirmado anteriormente, a contribuição é devida, independentemente de o servidor ser vinculado, ou não, ao sindicato impetrante.
    Desta forma, incumbe ao Estado do Rio de Janeiro identificar esses servidores e proceder ao recolhimento da respectiva contribuição, uma vez que seria impossível ao sindicato impetrante identificar quais servidores estaduais que não estão vinculados a nenhum sindicato. 
    Assim, a contribuição sindical a recolhida em favor do sindicato impetrante (SINSERJ) deve ser descontada de todos os servidores que não sejam vinculados aos sindicatos discriminados na listagem constante do ofício do Ministério do Trabalho (fls. 1644), o que é de fácil verificação pelo agravante, que tem o controle da folha de pagamento dos servidores, tanto daqueles que contribuem para os sindicatos oficializados, de representação específica, como por aqueles abrangidos pelo agravo. 
    Acrescento que dúvidas não existem neste sentido porque o agravante informou nos autos que já descontou os valores e apenas não os repassou porque ainda não foi expedida a respectiva guia [...] (Destaques nossos) 
    Destarte, a reclamação deve ser julgada parcialmente procedente, confirmando-se a liminar deferida, no sentido de que seja determinado o repasse dos valores já descontados e incontroversos, ou seja, da contribuição sindical descontada de todo servidor do Poder Executivo Estadual que não se encontre vinculado a sindicato específico. Com essas considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pela parcial procedência da reclamação” (págs. 4-7 do documento eletrônico 115 – grifos no original).
    Com a ressalva de meu entendimento pessoal, o qual externei ao julgar monocraticamente a Rcl 45.828-ED, deixo de fixar os honorários de sucumbência, por serem incabíveis na reclamação. Nesse sentido: Rcl 36.432-ED-AgR/MG e Rcl 33.269-AgR-segundo/PI, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32622 ED-AgR/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 24.464/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 45.828-ED, de minha relatoria; e Rcl 16.418-AgR-ED, de relatoria do Min. Teori Zavascki.
    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação, para determinar o repasse dos valores recolhidos a título de contribuição sindical dos servidores inequivocamente vinculados ao Sindserj. Fi